Tribunal: TJMT
Processo: 1023150-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023150-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA ALVES - CPF: 699.653.661-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLERISTON MIRANDA ROCHA - CPF: 024.564.101-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO INDEFERIDO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – IRRELEVÂNCIA – FUGA E PRÁTICA DE NOVO CRIME NO USUFRUTO DE REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER.

A progressão do regime prisional pode ser indeferida quando, a despeito de o reeducando apresentar bom comportamento carcerário certificado pelo diretor do estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena, o magistrado entender não cumprido o requisito subjetivo com base em peculiaridades do caso concreto que demonstrem a ausência de mérito do condenado, como,
in casu
, em que o reeducando, no curso da execução de sua pena, cometeu, ao menos, cinco faltas graves, tais como fugas e prática de novos crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Cristiano Ferreira Alves
, contra a decisão prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do PEP n. 0353135-93.2005.8.09.0051, em
que se indeferiu seu pedido de
progressão do regime fechado para semiaberto
(Id. 113750974 – fls. 1250/1251).

Em suas razões, o agravante alega que faz jus ao benefício, pois cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, este último, inclusive,
comprovado
pela existência, nos autos, de
atestado de bom comportamento carcerário
subscrito pelo
diretor da unidade
prisional em que está custodiado (Id. 113750974 – fls. 1260/1267).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Agravo (Id. 113750974 – fls. 1275/1282).

Em
juízo de retratação
, a decisão impugnada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 113750974 – fl. 1288).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
não provimento
do Recurso, sumariado nos seguintes termos (Id.
119310972 – fls.1298/1302)
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE DIVERSAS FALTAS GRAVES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cristiano Ferreira Alves
foi condenado à pena unificada de 29 anos pela autoria dos crimes de Feminicídio, Falsa identidade, Estelionato, Receptação, Corrupção ativa, Uso de documento falso e Roubo, sendo que, inicialmente cumpria pena em regime semiaberto na Colônia Agroindustrial de Aparecida de Goiânia/GO.

Porém, em 16/09/2015 ele empreendeu figa da unidade prisional e, em 21/12/2015 cometeu novo crime no curso da execução penal. Por tais razões, em 25/03/2019 foi determinada sua regressão ao regime prisional fechado.

Ato contínuo, na data de 26/03/2019 ele, novamente violou as condições do regime semiaberto, deixando descarregar a tornozeleira eletrônica e não mais a carregando de modo a obstar sua recaptura já que, como citado, no dia anterior havia sido determinada sua regressão ao regime prisional fechado.

Na sequência, ele empreendeu fuga naquela unidade prisional a fim de transportar mais de 14 kg de cocaína até a cidade de Pontes e Lacerda/MT, contudo, foi preso em flagrante pela prática do delito de Tráfico de drogas, no dia 13/04/2019, em Cáceres/MT.

Dessarte, tem-se que no curso da execução de sua pena o agravante cometeu, ao menos, 5 faltas graves, quais sejam:
duas fugas
(do estabelecimento agroindustrial e, posteriormente, da Comarca de cumprimento da pena – deslocamento para Cáceres/MT sem autorização judicial);
descumprimento
das condições do monitoramento eletrônico e
dois novos crimes
, razão pela qual o magistrado
a quo
entendeu que ele não possui, por hora, responsabilidade e autodisciplina necessários para voltar a cumprir pena em regime semiaberto
.

Pois bem, em que pese a existência, nos autos, de atestado de bom comportamento carcerário expedido em prol de
Cristiano
, tal documento não é vinculante, ou seja, não comprova, por si só o preenchimento do requisito subjetivo exigido para o usufruto do benefício da progressão de regime, devendo o julgador avaliar todas as circunstâncias que compõem o histórico de cumprimento da pena do reeducando para aferir se satisfeito, ou não, tal requisito.

E faço esta afirmação considerando que, por força do princípio do livre convencimento motivado, é lícito ao juiz da execução entender não estar satisfeito

o requisito subjetivo, desde que aponte peculiaridades do caso concreto que demonstrem a ausência de mérito do condenado, exatamente como aconteceu na hipótese em exame, na qual o magistrado com base nas circunstâncias supracitadas indeferiu o benéfico em questão.

Quanto ao ponto, eis o posicionamento do STJ e deste TJMT:

“(...). 1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida quando, a despeito de o reeducando apresentar bom comportamento carcerário certificado pelo diretor do estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena, o magistrado entender não implementado o requisito subjetivo com base em peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do condenado, como o histórico carcerário que demonstra indisciplina consubstanciada em falta grave. Precedentes.

2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos capazes de demonstrar a necessidade de maior cautela na concessão do benefício, especialmente relacionados ao histórico carcerário conturbado, com o registro de sete faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução da pena. (...)”. (STJ. AgRg no HC 388.900/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/04/2018).

“(...) não há limite temporal estabelecido na Lei de Execução Penal para o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se aferir o mérito do apenado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária (...)
”. (STJ. AgRg no HC n. 494.742/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 14/6/2020).

“(...). Destarte, inda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. (...)”. (TJMT. N.U 1004214-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
a este Recurso de Agravo em Execução mantendo a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022